Tribunal: TJBA
Processo: 0521385-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0521385-02.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FAMILIAR E SOCIAL Advogado(s): RAFAEL RIBEIRO ARAUJO, OTONEY REIS DE ALCANTARA, ATALI QUERINO SOARES APELADO: GEDEANE JESUS MOTA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROFERIDA SEM CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A citação direcionada a advogados que haviam substabelecido sem reserva de poderes é inválida, pois não detinham mais poderes de representação processual, nem consta cláusula específica no instrumento de procuração. Inteligência do art. 105 do CPC. 2. A citação constitui pressuposto de validade da relação jurídica processual. Sua inobservância compromete o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação dos atos subsequentes. 3. Houve efetiva comprovação do prejuízo, pois a ausência de citação válida resultou na revelia da parte e na impossibilidade de exercício do direito de defesa. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA CITAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0521385-02.2018.8.05.0001, em que figura como apelantes e apelado as partes acima relacionadas ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. VII